Tribunal: TJDFT
Processo: 0744110-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. TAXA SELIC. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal.
2. O cumprimento de sentença decorre de decisão transitada em julgado que determinou o pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, objeto de ação coletiva promovida pelo SINDSASC/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Três questões em discussão:
(i) Saber se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão de prejudicialidade externa, considerando ação rescisória sem tutela de urgência deferida;
(ii) Verificar a legalidade da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado e os juros de mora;
(iii) Analisar a possibilidade de destaque de percentual para pagamento de honorários contábeis contratados pela própria sociedade de advogados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa foi afastada, considerando que a tutela provisória na ação rescisória foi indeferida. O Tema 864/STF foi considerado inaplicável, por tratar-se de gratificação instituída por lei específica e não de revisão geral anual.
5. A Taxa SELIC incide sobre débitos da Fazenda Pública de forma consolidada e prospectiva, nos termos da EC 113/2021, sem configurar anatocismo, conforme Resolução CNJ no 303/2019 e jurisprudência consolidada.
6. Não há previsão legal para o destaque de percentual destinado ao pagamento de honorários contábeis contratados pela própria sociedade de advogados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravos desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa não se justifica na ausência de tutela provisória deferida em ação rescisória.
2. A Taxa SELIC incide de forma consolidada sobre débitos da Fazenda Pública, conforme previsão constitucional e regulamentação do CNJ.
3. Inexiste previsão legal para destaque de valores destinados ao pagamento de honorários contábeis contratados pela sociedade de advogados.”